Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ADMINSTRATIVO. CONSUMIDOR. FISCALIZAÇÃO. LEI DISTRITAL 2529/2000. INAPLICABILIDADE NO SETOR DE PRONTO-SOCORRO/EMERGÊNCIA DE HOSPITAIS. AUTO DE INFRAÇÃO ILEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com os documentos apresentados pelo autor-apelante no ID 22746545, a consumidora ali mencionada buscou atendimento no setor de pronto-socorro/emergência (cujo serviço de triagem também está contido dentro dessa área do hospital autor) com vistas ao estabelecimento de uma ordem de prioridade em virtude da gravidade relatada para o atendimento médico.
2. Por se tratar do setor de emergência do hospital autor-apelante, a Lei Distrital 2529 não há que se falar em aplicabilidade de referida lei. Por isto, não pode ser tida como legítima qualquer das infrações constantes do Auto de Infração n. 1579/2014 pertinentes a essa norma e, por conseguinte, a multa aplicada.
3. Recurso conhecido e provido.